Tribunal: TJDFT
Processo: 0754402-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0754402-47.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CONSTANCA PONCE DE LEON BARRETO DE MELO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença de Ação Coletiva no 0709968-16.2025.8.07.0018, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público, nos seguintes termos: “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move CONSTANCA PONCE DE LEON BARRETO DE MELO, partes qualificadas nos autos, alegando em síntese o excesso de execução (ID 253625451). Com a impugnação foram juntados documentos. A autora não se manifestou sobre a impugnação (ID 253649794). É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de cumprimento da sentença individual, referente ao título executivo proferido nos autos da ação coletiva n° 0707077-32.2019.8.07.0018, referente ao pagamento retroativo do valor incorporado, observado o quinquênio imediatamente anterior ao ajuizamento da ação de conhecimento, inclusive as parcelas vencidas durante o curso processual, até o efetivo cumprimento da obrigação. Ressalte-se que já houve a comprovação nestes autos da satisfação da obrigação de fazer, restando pendente, portanto, apenas a fixação do valor devido em razão dos períodos pretéritos não adimplidos. O Distrito Federal alegou a existência de excesso de execução, mas deixou de precisar o motivo, aduzindo genericamente a incidência de juros ou taxa SELIC a maior. Já a autora reafirmou a correção dos seus cálculos. A ausência de fundamentação adequada impossibilita a análise mais profunda do excesso aduzido. No entanto, sabe-se pelos muitos processos similares em trâmite neste juízo que o réu costumeiramente insurge-se quanto à forma de aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado da dívida. A aplicação da Taxa Selic dessa forma não caracteriza a incidência ilegal de juros sobre juros, mas sim decorre da evolução legislativa dos encargos moratórios aplicáveis ao caso. Ao contrário, a não incidência da Selic sobre os juros e correção monetária já consolidados até 08/12/2021 implicaria em atualização deficitária do débito existente, ensejando recomposição insuficiente do valor devido. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA RE 870.947/SE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. OFENSA À COISA JULGADA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. TAXA SELIC. EC 11/2021. TERMO INICIAL. DATA DA PUBLICAÇÃO. 1. No julgamento do RE 870.947/SE pelo Supremo Tribunal Federal, processado sob a sistemática de repercussão geral, esclareceu-se que não incide a Taxa Referencial como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, e sim o IPCA-e, independentemente da existência de precatório. 2. Ao decidir pela não modulação dos efeitos, o Supremo Tribunal Federal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida no RE 870.947/SE, sendo considerado nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial), desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009), ressalvados os precatórios expedidos ou pagos até 25.3.2015. 3. Em razão da não modulação dos efeitos da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa Referencial, o STF tem afastado a coisa julgada para aplicar o Tema 810 de repercussão geral, sob o fundamento de que "a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947" (ARE 1339073 / SP, Relatora a Ministra Carmém Lúcia, DJe, 24.8.2021). 4. No caso dos autos, a ofensa à coisa julgada deve ser afastada, pois a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu em acórdão publicado na data 20 de novembro de 2017, momento anterior ao trânsito em julgado do título judicial exequendo. 5. A incidência da Taxa Selic na forma prevista na Emenda Constitucional no 113/2021 deve operar sobre a dívida existente em dezembro de 2021, ou seja, o crédito principal mais os juros e correção monetária. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1636088, 07205702820228070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJE: 6/12/2022) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO ENVOLVENDO A FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO. I. A Emenda Constitucional 113/2021 (art. 3o) ajustou os parâmetros de correção monetária em condenações que envolvam a Fazenda Pública e determinou a incidência da taxa SELIC a partir de 9/12/2021, em substituição ao IPCA-E, uma vez que a previsão de um novo índice de correção não pode alcançar períodos aquisitivos anteriores à entrada em vigor por violar a garantia do direito adquirido (Supremo Tribunal Federal, Pleno, ADI 1220, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE 13.03.2020). II. O cerne da questão devolvida ao Tribunal consiste na correção dos cálculos apresentados pela agravada no cumprimento individual de sentença coletiva, os quais aplicaram como índice de correção monetária dos valores o IPCA-E até dezembro/2021 e após o referido período adotaram a taxa SELIC para correção, sem a incidência de juros. III. No caso em comento, quando ocorreu a citação do agravante vigorava a atualização monetária pelo IPCA, parâmetro modificado para aplicação da taxa SELIC com a Emenda Constitucional 113/2021, que passou a ter vigência em 09/12/2021. Dessa forma, não adveio aplicação de juros sobre juros, e sim alteração legislativa dos índices aplicados durante o curso processual. IV. Mantida a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1778056, 07293537220238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 10/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda, o artigo 22 da Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça, atualizada pela Resolução no 482 de 19/12/2022 estabeleceu os seguintes critérios para atualização dos precatórios, aplicável às requisições de pequeno valor até a data do pagamento, conforme artigo 22: Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. A jurisprudência e a norma acima mencionadas estão de acordo com o entendimento ora esposado, não havendo nenhuma inconstitucionalidade ou decisão de instância superior que impossibilite a sua aplicação ao caso. Deve ser destacado ainda que, em que pese o reconhecimento de repercussão geral relativo à questão (Tema no 1.349 do Supremo Tribunal Federal), não houve determinação de suspensão dos processos em curso que tratem da temática. Assim, a tramitação deve prosseguir na forma acima estabelecida. Assim, não há excesso de execução, razão pela qual a impugnação ao cumprimento de sentença não merece acolhida. Com relação à sucumbência, deve-se observar que já houve a fixação de honorários advocatícios em favor do advogado do autor na decisão de ID 251920839. Assim, não haverá nova fixação nesta decisão. Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença. Após o trânsito em julgado desta decisão, expeçam-se os requisitórios pertinentes, conforme decisão de ID 251920839.” Em suas razões recursais, sustenta o Agravante, em síntese, que a decisão impugnada determinou a aplicação da Taxa Selic sobre crédito já consolidado — composto por valor principal, correção monetária e juros — o que configuraria anatocismo e majoração indevida do débito. Aduz que a Selic, por ser índice único que engloba correção monetária e juros moratórios, não pode incidir sobre montante previamente acrescido de juros, sob pena de gerar cobrança de juros sobre juros. Defende que a correta interpretação da Emenda Constitucional no 113/2021 impõe a incidência da Selic apenas sobre o valor principal devidamente atualizado, vedada a cumulação com juros anteriormente apurados. Argumenta, ainda, que a jurisprudência do TJDFT orienta no sentido de evitar a aplicação da Selic sobre o montante total apurado até 08/12/2021, devendo-se adotar metodologia que afaste a capitalização composta, mediante a realização de dois cálculos distintos: IPCAE até 08/12/2021 e Selic a partir de 09/12/2021. Alega que a manutenção da decisão recorrida poderá acarretar prejuízo irreparável ao erário, uma vez que o prosseguimento da execução com critérios equivocados pode resultar na expedição de precatório com valores indevidamente majorados. Ressalta, por fim, a urgência na concessão do efeito suspensivo, a fim de impedir o prosseguimento do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do recurso, evitando dano grave e de difícil reparação. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento para suspender a tramitação do feito originário até decisão final, bem como o provimento do recurso para reconhecer o excesso de execução, homologar os cálculos apresentados pelo ente público e condenar a parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais. Sem preparo, em razão da isenção legal. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando demonstradas a plausibilidade do direito invocado e a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso concreto, não se verifica o requisito referente ao perigo de dano. Isso porque a decisão agravada condicionou a produção de seus efeitos à preclusão, ao consignar que a expedição dos requisitórios somente ocorrerá após o trânsito em julgado, circunstância que afasta qualquer risco imediato de prejuízo irreparável. Dessa forma, não há urgência apta a justificar a concessão da tutela recursal. Ademais, o exame do mérito será oportunamente realizado pelo colegiado, não se mostrando adequada, neste momento, a antecipação dos efeitos pretendidos. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo formulado no presente Agravo de Instrumento. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora